Tribunal: TJSP
Processo: 2157112-32.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Agravo regimental – Recurso contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus – Alegação de falta de fundamentação da manutenção da custódia – Inexistência de ilegalidade manifesta – Ausência de razões concretas para alteração dos fundamentos que levaram ao indeferimento da liminar requerida – Agravo improvido.